Tribunal: STF
Processo: HC 258976
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 999.688/SP, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003), porque, 



    no dia 1º de abril de 2022, por volta das 18h15, na Rua José Pereira de Vasconcelos, nº 2, Jardim América, nesta cidade e comarca de Cruzeiro/SP, tinha em depósito, para fins de tráfico, 03 (três) porções de maconha, com peso aproximado de 41,2g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado tinha, em depósito, arma de fogo com numeração suprimida, de uso restrito por equiparação, consistente em uma pistola da marca “Taurus”, calibre .380, além de carregador com onze munições e outros cinco cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Segundo apurado, o denunciado é conhecido nos meios policiais de longa data por seu envolvimento com o tráfico de drogas, sendo apontado como um dos líderes do nefasto comércio no bairro Jardim América, atuante no local denominado “inferninho”, ostentando, ainda, passagens criminais por tráfico, porte e posse ilegal de armas, consoante informação de fls. 80/86. 



    [...] as circunstâncias do flagrante; a quantidade de entorpecentes apreendidos; a forma como as drogas se encontravam acondicionadas (devidamente embaladas e prontas para a entrega a terceiros); o dinheiro encontrado em poder de Renan; a arma de fogo e munições apreendidas na residência; e as passagens criminais anteriores do implicado por crimes e tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo (cf. certidões de fls. 29/37 e 80/86) evidenciam a destinação comercial das drogas e a dedicação do autuado a atividades criminosas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 8 anos de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma deu-lhe parcial provimento, “para fixar o regime inicial semiaberto”, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRIVILÉGIO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A dedicação do agravante à atividade criminosa foi evidenciada pela apreensão de armas e munições, em contexto de traficância, além de depoimentos que confirmam o envolvimento em tráfico de drogas, inviabilizando a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 



    5. A negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena está fundamentada em elementos concretos que indicam a dedicação do agravante a atividades criminosas, o que impede a revisão das conclusões das instâncias ordinárias em sede de habeas corpus. 



    6. A modificação do regime prisional para o semiaberto é cabível, considerando a pena aplicada de 8 anos de reclusão, a primariedade do réu e as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal. 



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo parcialmente provido para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena reclusiva.



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que estão presentes os requisitos para a incidência da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    A respeito da matéria, decidiu o STJ: 



    Na sentença, consta:



    [...] 



    Inviável a aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Tal conclusão se fundamenta na abundância de provas que indicam seu envolvimento contínuo em atividades criminosas, notadamente o tráfico de drogas, como atestado pelos policiais e admitido, de certa forma, pelo próprio acusado, reconhecendo que já havia sido alvo de investigações por exploração do tráfico de drogas, além da manutenção de uma pistola municiada para se defender de rivais, por figurar na “lista de finados”.



    Como se verifica, o envolvimento habitual do agravante na prática criminosa se infere da apreensão de arma de fogo e munições em contexto de traficância, assim como dos depoimentos colhidos de que ele estaria na posse da pistola para se defender de criminosos rivais na disputa do território no comércio ilícito de entorpecentes. 



    Logo, assentado pelas instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos, que o réu é contumaz no comércio espúrio, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus.



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. Além da apreensão da arma de fogo com numeração suprimida e da substância entorpecente (41,2g de maconha), o Juízo de origem destacou que "o acusado já era alvo de investigação por seu envolvimento com o tráfico de drogas, informação que se soma ao motivo invocado por ele para a manutenção da arma de fogo, qual seja, defender-se de algozes por figurar na 'lista de finados', mecanismo criado e mantido por traficantes de drogas locais que assassinam os rivais na disputa por domínio de biqueiras, mantendo a tal lista na rede social com a fotografia daqueles que serão mortos, com a respectiva 'baixa' quando executado". 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012.



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...]



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. 



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente